Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700341-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO VIANA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo agravante, com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência indeferida na origem. Busca a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer transporte de sua residência ao local onde realiza hemodiálise. No mérito, a confirmação da tutela de urgência. Alega que é portador de insuficiência renal crônica, e realiza programa de hemodiálise, através do Sistema Único de Saúde, mas, devido aos seus problemas de saúde e às suas limitações físicas, necessita de fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica, nos dias de realização do programa de hemodiálise. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer ao ente federado, sem que haja expressa previsão legal, que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. No caso, não há urgência a justificar a antecipação de tutela. Isso porque o recorrente está realizando o tratamento, conforme documento de ID 185895518 - Pág. 13 dos autos originários, não havendo risco de morte. Ademais, depreende-se que não há impedimento do recorrente em fazer uso do transporte coletivo convencional, até porque nas sessões de hemodiálise recomenda-se fazer acompanhado, o que, não comprovada impossibilidade, deve ser suprido por um familiar. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao recorrido, no atual estágio do processo, a imposição da obrigação de fazer pretendida. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito